Tribunal: TJBA
Processo: 8000212-40.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000212-40.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NACIA VALERIA GERALDA CARVALHO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÕES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO ARTIGO 14, §4º, DA LEI 12.016/2009. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Nácia Valéria Geralda Carvalho contra acórdão que deu provimento à apelação para conceder a segurança e determinar ao Município de Gentio do Ouro o restabelecimento das gratificações de mudança de nível (20%) e de pós-graduação (10%), além do pagamento do piso salarial nacional do magistério. A embargante alega omissão por não ter sido estabelecido expressamente o pagamento retroativo das diferenças salariais à data da impetração do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado pela ausência de determinação expressa de pagamento retroativo das diferenças salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os efeitos financeiros retroativos decorrem diretamente do artigo 14, §4º, da Lei 12.016/2009, norma de ordem pública de aplicação automática, independentemente de menção expressa na decisão judicial.

4.

O acórdão não está obrigado a explicitar todos os efeitos decorrentes da concessão da segurança, bastando determinar o restabelecimento das gratificações, pois o efeito retroativo integra automaticamente o conteúdo da decisão por força de lei.

5.

A pretensão da embargante visa obter explicitação desnecessária, não configurando omissão sanável por embargos de declaração quando os efeitos decorrem claramente da legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

A concessão de segurança que determina o restabelecimento de gratificações a servidor público produz efeitos financeiros retroativos à data da impetração por força do artigo 14, §4º, da Lei 12.016/2009, independentemente de menção expressa no acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 1.022 do Código de Processo Civil; artigo 14, §4º, da Lei 12.016/2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000212-40.2022.8.05.0084
, em que figuram como embargante NACIA VALERIA GERALDA CARVALHO e como embargado MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora